Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. CONTA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. PERFIL DESATIVADO. VIOLAÇÃO AOS "TERMOS DE USO". NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE REATIVAR A CONTA DO USUÁRIO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para condená-lo na obrigação de fazer consistente na reativação da conta “@helbervida”. Em suas razões, preliminarmente, aduz a negativa de prestação jurisdicional, sob a alegação de que não foram enfrentados todos os argumentos lançados ao longo da demanda. No mérito, em síntese, o recorrente alega que o autor violou as disposições contratuais, “Termos de Uso”, e sua conduta está pautada nos limites do exercício regular de seu direito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. Consoante ao disposto no art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável ou de difícil reparação à parte, circunstância não verificada no caso concreto, sobretudo considerando o porte econômico do recorrente.
IV. No que pertine à preliminar de negativa de prestação jurisdicional, os argumentos levantados pelo recorrente traduzem, na verdade, inconformismo quanto aos fundamentos contidos na sentença e, por isso, será analisado no mérito. Rejeito-a.
V. A controvérsia deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
VI. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais, art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal. Na mesma linha, a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) em seu art. o artigo 3o estabelece alguns princípios, tais como: a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, no mesmo diploma legal, assegura-se aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet.
VII. Na espécie, é incontroverso que o perfil “@helbervida” do recorrido foi bloqueado. Resta comprovado que o autor tentou encontrar solução junto ao recorrente, contudo, sem resposta (ID 43654619). De outro lado, em que pese a alegação do recorrente de que o autor violou os "Termos de Uso" do Instagram ao publicar conteúdo que violaria o direito de terceiros, não faz qualquer prova nesse sentido.
VIII. A teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de demonstrar com precisão qual foi o ato ilícito praticado pelo recorrido, em razão do uso do perfil no Instagram, incumbia ao recorrente que, contudo, não juntou aos autos qualquer prova da alegada violação.
IX. Com relação as astreintes arbitradas, verifica-se que não há razão para afastá-las, bem como não devem ser reduzidas, pois se observa razoabilidade e proporcionalidade no valor diário de R$200,00, as quais somente serão liquidadas em caso de não cumprimento da determinação após o trânsito em julgado do feito. Ademais, oportuno ressaltar que tais astreintes podem ser modificadas posteriormente ou mesmo haver a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos moldes dos art. 537, §1o e art. 816, ambos do CPC. Assim, também neste ponto, não merece acolhimento o pleito do recorrente.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e honorários, ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.